Tribunal: TCU
Processo: 014.076/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1636/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em desfavor do Município de Bom Conselho (PE), em razão da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resultou dano ao erário em relação aos recursos do Sistema Único de Saúde - SUS repassados àquele ente no período de 1/7/2003 a 31/12/2003, na modalidade fundo a fundo; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 30-32) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 33), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a emissão do Relatório do Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus 1836, em 5/1/2006 (peça 4), e a expedição de notificação do ex-secretário municipal de saúde de Bom Conselho (PE) para apresentar justificativas dos fatos apontados naquele Relatório, em 22/3/2012 (Ofício Denasus à peça 9); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e ao Município de Bom Conselho (PE). 1. Processo TC- Processo 014.076/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Bom Conselho (PE) (11.285.954/0001-04). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Bom Conselho (PE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.